Tribunal: TJPA
Processo: 0809431-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809431-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEYVESON RAIMUNDO DA SILVA BESSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REITERADAMENTE DESCUMPRIDAS – ART. 12, INCISO III, DA LEI Nº 11.340/2006 C/C ART. 313, INCISO III, DO CPP –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS ANTES DEFERIDAS.
In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de se resguardar a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgências deferidas em favor da ex-companheira do paciente, pois, este, de forma reiterada, descumpriu as aludidas medidas e, apesar de ter sido foi advertido pelo juízo
a quo
, manteve-se inerte e continuou a fazer ameaças à ofendida, de modo que é imperiosa a manutenção da sua custódia cautelar, com vistas à preservação da integridade física e psicológica da vítima. Inteligência do art. 313, inciso III, do CPP. Medida extrema necessária, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, encerrada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (PA), 26 de novembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de DEYVESON RAIMUNDO DA SILVA BESSA,
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (
ID - 3684075
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 10/09/2020, em razão do descumprimento, em tese, de medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor de sua ex-companheira, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a segregação cautelar do coacto nos autos da Ação Penal nº 0001031-03.2019.8.14.5150 e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em favor do paciente.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 22/09/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID - 3687382
).

Em 23/09/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3702857
).

Em 08/10/2020, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID -
3783353
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

VOTO

In casu
, verifica-se que a impetrante pretende a revogação da prisão do paciente em virtude da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID - 3684083
) o seguinte:

“(...)

A Autoridade Policial informou a este juízo, por meio do BOP nº 00035/2019,102046-1, o descumprimento de Medidas Protetivas por parte do Sr. DEVISON RAIMUNDO DA SILVA BESSA, no dia 04/11/2019.

(...)

No presente caso, a vítima e a testemunha informante, ouvidas nesta data, confirmaram que o agressor descumpriu medida protetiva, dizendo que ele somente deixou de descumpri-las após ser notificado para comparecer nesta audiência e, mesmo assim, não se fez presente, apesar de devidamente intimado, o que demonstra seu descaso para com as decisões judiciai
s. Pelas provas produzidas em audiência, é fácil constatar que o requerido, de fato, descumpriu as medidas que lhe foram impostas. Aliás, verifico que o agressor, apesar de já ter sido advertido por descumprimento, no dia 26/09/2019, o que reforça o seu desinteresse em não cumprir as determinações judiciais, colocando a vítima em situação de risco. Desta forma,
o desrespeito do requerido às medidas protetivas deve ser rechaçado de maneira urgente, de modo a coibir todo e qualquer risco à vítima, a fim de resguardar a sua integridade física e psicológica
.
O art. 313, inciso III, do CPP
, com a redação dada pela Lei nº 11.340/2006,
prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva, mesmo diante de crimes apenados com detenção, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução e eficácia das medidas protetivas de urgência, tal como a hipótese ora em apreciação, em que o agressor, mesmo ciente das medidas contra si decretadas, descumpriu-as
. ANTE O EXPOSTO, decreto a prisão preventiva do réu DEVISON RAIMUNDO DA SILVA BESSA (...).”
(grifo nosso)

Consta da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, extraída dos autos do sistema LIBRA (Documento nº 2020.02062791-91
)
, o que segue:

“(...)

Tenho que assiste razão ao órgão Ministerial. De fato, não obstante às alegações da Defesa,
verifico que o contexto fático continua indicando a necessidade de manutenção da segregação cautelar do acusado
, nos termos do art. 312, do CPP, eis que permanecem os requisitos motivadores de seu encarceramento.
Mostra-se insuficiente, neste momento, a substituição da prisão por outra medida cautelar, até mesmo pelo fato do custodiado não ter demonstrado respeito às medidas judiciais que lhe foram impostas, devendo o estado agir de maneira urgente para coibir todo e qualquer risco a ordem pública, com especial atenção de resguardar a integridade física, psicológica, moral e patrimonial da vítima
.

Ressalto que
a conduta do requerido demonstra o seu desprezo para com a justiça, ao descumprir uma determinação judicial de forma contumaz, pelo que entendo que caso solto poderá a voltar a delinquir, representando grave risco à ordem pública, em especial à integridade física e psicológica da vítima, sendo necessária a manutenção da segregação para fins de garantir o cumprimento das medidas protetivas
.

Assim, entendo, por ora, ser
necessária a manutenção da segregação cautelar do custodiado, para a garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP,
além disso, também é admitida por envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo-se garantir a execução das medidas protetivas de urgência
, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, pelo que
INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade deduzido pela defesa
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso, diferentemente do que alega a impetrante, estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, como a que a manteve, expuseram com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do paciente, especialmente o reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do Processo n º 0001031-03.2019.8.14.5150 em favor da ex-companheira do coacto, pois este, por mais de uma vez, foi advertido pelo juízo
a quo
e instado a se manifestar acerca do fato, sob pena de decretação de sua prisão preventiva, porém permaneceu inerte e seguiu inobservando a determinação judicial, inclusive fazendo ameaças à vítima, como ressaltou o juízo impetrado em suas informações ao presente
writ
.

Como bem destacado nas decisões suso mencionadas, a segregação do paciente é necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psicológica da vítima, bem como a própria execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP
[3]
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
- LEI MARIA DA PENHA - PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA COVID-19 - RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - FATO ENSEJADOR DA PRISÃO PREVENTIVA - ARTIGO 313, III, DO CPP - MANUTENÇÃO DA CAUTELAR - NECESSIDADE
.

Para que se analise o pedido de prisão domiciliar nesta instância revisora, é necessário que o paciente o formule anteriormente no juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
O descumprimento das medidas protetivas é motivo ensejador da prisão preventiva, para garantia de sua execução, em conformidade com o art. 313, III, do CPP
.”
(TJ/MG, HC 5019912-60.2020.8.13.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 29/09/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA EM ÂMBITO DOMÉSTICO.
PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGA
L.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2.
Verifica-se a real necessidade da custódia cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, uma vez que, segundo consta dos autos, a paciente descumpriu, por mais de uma vez, medida protetiva anteriormente imposta
, tendo invadido a casa das vítimas, ameaçando-as de morte e quebrando os móveis, circunstâncias que demonstram sua periculosidade, a justificar a não concessão da pretendida liberdade provisória.

3.
A regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a sua tutela
.

4. Não há, nos autos, documento que comprove que a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos de idade.

5 - Ordem denegada.”
(STJ, HC 564.149 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/05/2020) (grifo nosso)

Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois a prisão preventiva do mesmo encontra-se idoneamente fundamentada e mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319, do CPP
[4]
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

Belém (PA), 26 de novembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 313
. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(...)

III
- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

[4]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

Belém, 27/11/2020